Tribunal: TJSP
Processo: 2287557-75.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Mandado de segurança. Indeferimento do pedido de urgência objetivado a fim de que suspensa a exigibilidade de créditos relativos à cobrança de diferencial de alíquotas de ICMS (DIFAL) e "Adicional do FECP". Inadmissibilidade. Hipótese na qual não se constata teratologia ou manifesta ilegalidade. Observância ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal mediante o julgamento da

Ementa:
Agravo de instrumento. Mandado de segurança. Indeferimento do pedido de urgência objetivado a fim de que suspensa a exigibilidade de créditos relativos à cobrança de diferencial de alíquotas de ICMS (DIFAL) e "Adicional do FECP". Inadmissibilidade. Hipótese na qual não se constata teratologia ou manifesta ilegalidade. Observância ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal mediante o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 5.469. Desacolhimento ao argumentado pela agravante. Logo, recurso desprovido.